Tribunal: STF
Processo: ARE 1266907
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO SUL. INTEGRAÇÃO DA PROMOÇÃO DE CLASSE E DA PROGRESSÃO DE PADRÃO NO VENCIMENTO BÁSICO. POSSIBILIDADE. 
    “Progressão”, nos termos da Lei Municipal nº 3.331/12 (Plano de Carreira do Magistério Público Municipal), significa o avanço do servidor nos padrões numéricos que integram o nível. O nível, por sua vez, desdobra-se em classes de desenvolvimento, a teor do art. 6º, parágrafo único, VIII, da retrocitada legislação municipal (promoção).
    A seu turno, o conceito de vencimento básico é definido pelo art. 42 da Lei nº 3.331/12 como sendo a “retribuição pecuniária fixada para o nível do cargo”.
    Destarte, tem-se que o avanço do servidor na carreira altera o valor do próprio vencimento básico, razão pela qual correta a sentença, ao determinar a integração, no básico da autora, da promoção de classe e da progressão de padrão. Precedentes das Turmas Recursais Fazendárias.
    SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 
    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel.  Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente